Tribunal: TJMT
Processo: 1008571-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008571-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 602.428.373-36 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso (INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICIELE DA SILVA - CPF: 031.599.711-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFIGURADA A HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PENAS MÁXIMAS QUE, SOMADAS, ULTRAPASSAM O PATAMAR DE 4 ANOS – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de crimes cujas penas máximas, somadas, ultrapassam o patamar de 4 anos, configura-se a hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Justifica-se a imposição da custódia cautelar para a garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva no âmbito doméstico e/ou familiar, preservando-se a integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francisco Sousa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal qualificada, injúria e ameaça.

Em síntese, a impetrante alega que não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, argumenta que, mesmo somadas, as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassam o
quantum
de 4 anos, que o paciente não é reincidente, que nenhuma medida protetiva foi violada por ele e que não há dúvida sobre a sua identidade civil.

Além disso, sustenta que, na espécie, não ficou demonstrada a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares mais brandas (Id. n. 127196689).

Junta documentos (Id. n. 127196694).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 127340179).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 130337692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 129818672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Francisco Sousa da Silva
está preso preventivamente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal qualificada, injúria e ameaça.

Em síntese, a impetrante alega que não está caracterizada nenhuma das hipóteses legais autorizadoras da custódia cautelar, previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, argumenta que, mesmo somadas, as penas máximas dos crimes mencionados não ultrapassam o
quantum
de 4 anos, que o paciente não é reincidente, que nenhuma medida protetiva foi violada por ele e que não há dúvida sobre a sua identidade civil.

Além disso, sustenta que, na espécie, não ficou demonstrada a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Sem razão, contudo.

De acordo com o art. 313 do CPP, a decretação da prisão preventiva – nos casos do art. 312 do mesmo
codex
– somente será possível se configurada, pelo menos, uma das seguintes hipóteses:

“
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV – (revogado).

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
”

No caso dos autos, verifico que, conquanto o paciente seja primário, civilmente identificado e não tenha violado nenhuma medida protetiva – pois nenhuma vigorava contra ele até a data de sua prisão em flagrante delito –,
as penas máximas dos crimes em apuração, tipificados nos artigos 129, § 13, 140,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal, somadas, superam o patamar de 4 anos (atingindo, precisamente, 4 anos de reclusão e 1 ano de detenção)
, diferentemente do que sustentado pela impetrante.

Outrossim, observo que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a magistrada plantonista considerou necessária a
ultima ratio
para a garantia da ordem pública, notadamente no que diz respeito à imprescindibilidade da neutralização do risco que a liberdade do paciente ofereceria à integridade física da vítima, dada a reiteração de comportamentos violentos por parte dele no âmbito doméstico.

A propósito, convém transcrever o relato fático contido na decisão impugnada,
in verbis
:

“
Em termos concretos, temos que a Polícia Militar fora acionada após denúncia da Senhora Gleiciane da Silva narrando episódio de violência doméstica, razão pela qual o Acusado fora localizado e detido.

No tocante ao relacionamento, a Vítima Gleiciane da Silva informa que conviveu com o Flagranteado por cerca de quatro anos, sendo que não tiverem um filho, estando separados há dois meses, e que a relação sempre foi conturbada, sendo que já fora agredida em outras ocasiões.

Atinente aos atos de violência doméstica, narra que o Acusado foi até o seu local de trabalho, e estando embriagado iniciou com ofensas de baixo calão, sendo que fora também empurrada pelo Flagranteado, e apesar da intervenção de terceiros, o Acusado arremessou uma cadeira contra a Vítima, ao tempo que os atos de violência só foram contidos pelo auxílio de terceiros.

Diante da conduta perpetrada pelo Flagranteado, a Vítima formulou Pedido de Medidas Protetivas de Urgência.

Quando da apreensão, o Suspeito resistiu a ordem, sendo necessário o uso moderado de força e técnica de algemamento, diante da violenta resistência do Flagranteado
” (Id. n. 127196694, p. 10;
sic
).

É evidente que, em situações desse jaez, a prisão preventiva se faz impositiva a fim de interromper a progressão de comportamentos perniciosos contra a vítima, uma vez que tal escalada, não raro, culmina em verdadeiras tragédias.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA – 1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RISCO DE RENITÊNCIA DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2. ORDEM DENEGADA.

1. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção, porque tal conduta indica a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade do increpado em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui; mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente.

2. Prisão preventiva preservada. Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006629-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.5.2022; data da publicação: 20.5.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022